Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729792-40.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BASILE PANTAZIS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, WESLEY BOTELHO PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PROFERIDA NO SENTIDO DEFENDIDO. AUSÊNCIA. VÍCIO OCULTO. MOMENTO DA CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal quando os pontos sustentados no recurso foram acolhidos pela Sentença. 2. O prazo decadencial previsto no parágrafo 3o do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor para reclamar vícios ocultos inicia-se no momento da efetiva constatação do defeito. Prejudicial de mérito afastada. 3. A construtora é responsável pelos defeitos decorrentes de falhas construtivas que comprometam a habitabilidade do imóvel, permitindo a rescisão do contrato de compra e venda. 4. Recurso do banco não conhecido. Recurso da construtora conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 47, ambos do mesmo diploma legal, 108 e 1.227, ambos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal, uma vez o presente caso não versa sobre direito pessoal, mas sobre direito real e o imóvel está localizado em Valparaíso de Goiás/GO; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 46 e 47, ambos do mesmo diploma legal, 108 e 1.227, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro do lugar do imóvel, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.327.689/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 11/9/2023.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial no que tange à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030